Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou petição e comprovantes de depósitos nos ID: 72657937 e 72657938, referentes ao pagamento dos créditos dos substituídos LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA (ID: 68675215), LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA (ID: 68676869), LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA (ID: 68676872), LUCIO ADRIANO (ID 68676875), LUCIO BRAZ ALVES MARQUES (ID: 68676879), LUCIRENE PEREIRA COSTA (ID: 68676882), LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA (ID: 68676883), além dos honorários contratuais e sucumbenciais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 68676885). Instado, o exequente anuiu com o montante depositado, informou que os depósitos quitam os créditos dos substituídos mencionados acima e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 73199268). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAZ ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA, LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA, além dos honorários contratuais e sucumbenciais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes sobre o prosseguimento do feito, indicando, inclusive, se há pedido pendente de análise. Brasília, 3 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR